Tribunal: TJES
Processo: 0003110-73.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003110-73.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER SEBASTIAO DA VITORIA e outros (3)

APELADO: DALBER FEREGUETTI e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO TRASEIRA. LESÃO GRAVE. DEBILIDADE PERMANENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO DEVIDA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)
Nos termos do art. 944 do CC, o direito à indenização deve ser medido pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que, não obstante o alto grau de subjetividade que envolve a matéria, a fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

2)
Orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga a valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao evitar a adoção de critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar a tarifação do dano.

3)
O
quantum
fixado na sentença não se coaduna com a natureza e extensão do dano experimentado pela vítima (parcial, permanente e irreversível), porquanto constatada 75% de debilidade permanente do membro inferior, devendo ser elevado para R$ 30.000,00.

4)
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 402, é firme no sentido de que o “[...]
contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”.

5)
Recursos de
Almir Fereguetti e outro e Banestes Seguros S. A.
desprovidos. Recurso de
Wagner Sebastião da Vitória
provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos de Almir Fereguetti e outro e Banestes Seguros S. A. e dar provimento ao apelo de Wagner Sebastião da Vitória.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, nos limites da devolutividade.

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de dano moral decorrente de acidente de trânsito, o
quantum
a ser fixado e a responsabilidade pelo pagamento.

No caso em apreço, trata-se de evento ocorrido às 19 horas do dia 05.09.2015, momento em que o automóvel conduzido pelo apelante Almir Ferreguetti colidiu com o veículo do recorrido Wagner Sebastião da Vitória, causando-lhe lesões no joelho direito.

Segundo consta, a colisão se dera na traseira do veículo que se encontrava estacionado no acostamento, razão pela qual fora atribuída a culpa exclusiva do acidente ao condutor Almir Ferreguetti.

Pois bem. O objeto recursal não diz respeito propriamente à responsabilidade pelo acidente, senão apenas à
indenização por danos morais
.

Vale lembrar que, segundo jurisprudência desta Corte,
“
as lesões corporais causadas em decorrência de acidente automobilístico são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035060184716, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022).

Na hipótese, demonstrado inequivocamente que
Wagner Sebastião da Vitória
sofreu fratura no joelho direito e se submeteu à cirurgia de urgência, com implantação de parafusos, causando-lhe
redução da capacidade funcional na proporção de 75%
(fls. 15 e 58/63).

Diante desse cenário, não há dúvidas da existência de lesão ao direito de personalidade do apelado, razão pela qual carece de fundamentos a pretensão de afastamento da indenização.

Em relação ao arbitramento, o artigo 944 do Código Civil utiliza como balizas a extensão do dano, a gravidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga a valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao evitar a adoção de parâmetros unicamente subjetivos do julgador, além de afastar a tarifação do dano:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO.
NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.

Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.

4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

6.
Ainda na segunda fase de fixação
, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização,
há que se ponderar acerca da individualização do dano
, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Com esteio em tais critérios, o
quantum
fixado na r. sentença não se coaduna com a natureza e extensão do dano experimentado pela vítima, porquanto constatada
elevado grau

de debilidade permanente do membro inferior direito, na razão de 75%
.

Ao visitar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com foco nos acórdãos que versam responsabilidade por danos morais resultantes de acidente de trânsito com perda funcional de membro inferior, observa-se variar entre R$ 20.000,00 (30% de debilidade permanente) e R$ 50.000,00 (amputação) a quantia indenizatória arbitrada, como subsegue:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos do art. 944 do CC, o direito à indenização deve ser medido pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que, não obstante o alto grau de subjetividade que envolve a matéria, a fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido. 2) Orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. 3)
O quantum fixado na r. sentença não se coaduna com a natureza e extensão do dano experimentado pela vítima (parcial, permanente e irreversível), porquanto constatada 30% de debilidade permanente do membro inferior, devendo ser elevado para R$ 20.000,00.
4) Recurso provido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação.

(Data: 29/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0002535-06.2019.8.08.0011 Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002393-66.2016.8.08.0056 APELANTES: ROMERIO HASE SOARES e EDGAR AGNER APELADO: MIGUEL ARCANJO ZARDO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO CIVIL
ACIDENTE DE TRÂNSITO VEÍCULO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PROBATÓRIA INDEFERIDA PERÍCIA PRELIMINAR REJEITADA COLISÃO NA TRASEIRA NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DO CONDUTOR DA TOBATA DIREÇÃO EM VIA DE POUCA ILUMINAÇÃO VEÍCULO POUCO ILUMINADO SEM FARÓIS CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA A DONDUÇÃO DA TOBATA VELOCIDADE BAIXA INCOMPATÍVEL COM A RODOVIA QUE OCORREU O ACIDENTE CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE INDICAM A RESPONSABILIDADE DOS APELANTES ART. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL QUANTIFICAÇÃO DANO MORAL CRITÉRIO BIFÁSICO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VALOR ATENDE AOS PRECEDENTES DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL PENSIONAMENTO MENSAL DEVE TOMAR O PARÂMTERO DO SALÁRIO-MÍNIMO RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Preliminar rejeitada: In casu , considerando a
amputação de um membro inferior sofrida pela apelada, a configuração de sua invalidez permanente é notória
, sendo desnecessária, portanto, a produção de prova pericial (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160226343, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). Ademais, A prova, pois, é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. [...]

7. A quantia arbitrada, por sua vez, se revelou proporcional e adequado, na esteira da jurisprudência consolidada desta e. Segunda Câmara Cível e deste e. TJES, ao arbitrar os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente
. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 056160022119, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

Sob esse prisma, considerando a razoabilidade, o porte econômico das partes e o patamar adotado por esta Corte em casos assemelhados,
majoro
a indenização
para
R$ 30.000,00.

Por fim, no que se refere à irresignação do Banestes, constata-se que a pretensão de exclusão da cobertura dos danos morais contraria a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 402:
“
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”
.

Isso porque a apólice de seguro prevê limite máximo de indenização por danos corporais no valor de R$ 100.000,00,
nada dispondo sobre a
exclusão da cobertura dos danos extrapatrimoniais
(fl. 80).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos de
Almir Fereguetti e outro e Banestes Seguros S. A
.

e a eles nego provimento; conheço do apelo de
Wagner Sebastião da Vitória
e a ele dou provimento para elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC,
majoro os
honorários advocatícios recursais em
3
%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)